Tribunal: TJDFT
Processo: 0752711-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. FIADOR. PRESCRIÇÃO. LIMITAÇÃO DO RESSARCIMENTO AOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de regresso, condenando o réu ao pagamento de R$ 10.924,50, acrescido de juros e correção monetária, em favor da autora, fiadora que quitou débito locatício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há ausência de interesse de agir do autor, por ter atuado como administrador da empresa locatária; e (ii) saber se ocorreu prescrição da pretensão de regresso e se o ressarcimento deve se limitar aos valores comprovadamente pagos pela autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de regresso do fiador sujeita-se ao prazo prescricional de três anos, contado da quitação do débito afiançado (Código Civil, art. 206, § 3o, I). A ação foi ajuizada dentro do prazo, afastando-se a prescrição.
5. O fiador que paga integralmente a dívida sub-roga-se nos direitos do credor (Código Civil, art. 831), podendo exigir dos demais fiadores a respectiva cota. Contudo, no caso, a quitação ocorreu de forma conjunta, sem indicação da contribuição individual dos executados.
6. O ressarcimento deve se limitar aos valores comprovadamente pagos em nome da autora/fiadora, totalizando R$ 7.647,12, conforme extratos juntados aos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido, em parte.
Tese de julgamento:
"1. A ação de regresso do fiador sujeita-se ao prazo prescricional de três anos, contado da quitação do débito afiançado.
2. O ressarcimento deve se limitar aos valores efetivamente pagos pelo fiador."
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 189, 206, § 3o, I, e 831; CPC, art. 18.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0704412-95.2023.8.07.0020, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 25/9/2025, DJe 3/10/2025.